Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÂO DE EMENDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENDIDO REAPROVEITAMENTO DE CUSTAS JÁ RECOLHIDAS EM PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, dentre os quais o comprovante de recolhimento das custas e despesas de ingresso, salvo hipótese de gratuidade da justiça.
2. Descumprida a determinação judicial de emenda, para que a parte trouxesse aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.
3. Não se pode aproveitar custas recolhidas em processo equivocadamente distribuído e arquivado, cabendo à parte requerer, naqueles autos, o ressarcimento.
4. Não pode a parte invocar ofensa ao princípio da cooperação quando deixa de atender os procedimentos legais.
3. Recurso desprovido.